Tribunal: TJSP
Processo: 2144265-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo obreiro, transitada em julgado. Nova decisão que reconheceu a coisa julgada, mantendo inalterado o valor homologado. Ausência de impugnações tempestivas. Recurso interposto em face da decisão que rejeitou pedido de reconsideração. Reconsideração que não interrompe ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo obreiro, transitada em julgado. Nova decisão que reconheceu a coisa julgada, mantendo inalterado o valor homologado. Ausência de impugnações tempestivas. Recurso interposto em face da decisão que rejeitou pedido de reconsideração. Reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Preclusão. Agravo de instrumento intempestivo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.